Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-19.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004792-19.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
RECORRIDO: HELIO MARLES MARQUES ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR COMISSIONADO MUNICIPAL – PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que era servidor comissionado do Requerido, exercendo cargo exposto a agentes nocivos à saúde, o que lhe garante aposentadoria por tempo reduzido. Relata que necessita do laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento que deve ser emitido pelo órgão empregador, todavia o Requerido informou que não dispõe de servidores profissionais adequados para emitir os referidos laudos técnicos, tampouco possui condições de contratá-los.
2. A sentença proferida nos autos consignou que “o documento necessário para análise do pedido de aposentadoria especial, requerida pelo autor, de incumbência do empregador (município) não foi emitido em tempo hábil, justificando, pois, o ajuizamento da presente demanda”, condenando o Requerido a entregar o Perfil Profissiográfico Previdenciário, cópia do laudo LTCAT, PPRA ou PCMSO do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).
3. In casu, o Requerente visa obter a entrega de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário para aposentadoria especial, tendo em vista que exerceu a função de Agente de Inspeção Sanitária (SIF) na Empresa JBS S/A, unidade de Barra do Garças/MT.
4. Ora, afigura-se indispensável para obtenção da aposentadoria especial pelo Requerente, a comprovação do período trabalhado e das condições em que a atividade laborativa foi desenvolvida, de modo a instruir o pedido administrativo de aposentadoria, o que somente é possível com a apresentação do perfil profissiográfico previdenciário.
5. Assim, é notório que o documento necessário para análise do pedido de aposentadoria especial, de incumbência do empregador (Município), não foi emitido em tempo hábil.
6. Ademais, a morosidade administrativa está tolhendo o direito do Autor de ter o processo administrativo encerrado em prazo razoável, razão pela a sentença deve ser mantida.
7. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO TRABALHISTA – PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – DEMANDA NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1- Comprovado que o autor laborou para o município requerido, tem ele direito à documentação relativa à sua vida funcional. 2- Requerido que não apresentou argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco comprovou a inexistência de direito ao documento solicitado. 3- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005035-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004792-19.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO MARLES MARQUES ARAUJO - CPF: 459.421.451-72 (RECORRENTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023